Tribunal: TCU
Processo: 010.913/2013-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração interpostos conjuntamente por José Ahyrton da Silva e pela ONG Cata-Ventos Juventude e Cidadania, à peça 101, em face do Acórdão 10.180/2020TCU2a Câmara, que deu provimento a Recursos de Reconsideração manejados pelos mesmos responsáveis contra o Acórdão 5.088/2018-TCU-2a Câmara (rel. min. Augusto Nardes), redundando na diminuição do valor do dano e da multa que lhes foram impostos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração interpostos por José Ahyrton da Silva e pela ONG Cata-Ventos Juventude e Cidadania em face do Acórdão 10180/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração opostos por José Ahyrton da Silva e pela ONG Cata-Ventos Juventude e Cidadania para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência da presente deliberação aos recorrentes.